Tribunal: TJDFT
Processo: 0711683-77.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PROVIMENTO JUDICIAL DE CONTEÚDO NEGATIVO. SUSPENSÃO DE EFICÁCIA INVIÁVEL PELA PRÓPRIA NATUREZA DA SENTENÇA RECORRIDA. INTERESSE REVELADO DE OBTER TUTELA DE URGÊNCIA PER SALTUM. DESCABIMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FEITA A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO DEMONSTRADA. CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. ART. 2o, § 2o, DO DL 911/1969. FORMALIDADE NÃO ATENDIDA. ENTREGA NÃO REALIZADA DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NECESSÁRIA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL PARA INSTRUI-LA COM PROVA DE NOTIFICAÇÃO DA MORA. ART. 321, CAPUT, CPC. ÔNUS NÃO ATENDIMENTO. PETIÇÃO INICIAL REGULARMENTE INDEFERIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inadmissível conceder efeito suspensivo ao recurso oposto contra sentença que indeferiu a petição inicial por desatendimento a ordem de emenda, porquanto negativo o conteúdo do ato judicial atacado. Ademais, configuraria manifesta afronta aos princípios orientadores do devido processo legal interpretar o pedido de sobrestamento do início ou da continuidade de decisão negativa, visto que não concedida a tutela postulada pelo autor/apelante, para a ele conceder provimento positivo, a exemplo da concessão da liminar de busca e apreensão, porque essa deliberação implicaria conceder a tutela de urgência per saltum, embora a questão em debate seja relativa a matéria fática. Situação não admitida pelo ordenamento jurídico e de modo algum se confunde com a suspensão da eficácia do pronunciamento judicial.

2. Necessária a emenda à petição inicial, na forma do art. 321, caput, do CPC, quando não instruída aquela peça processual com prova documental de que realizada a notificação da mora ao devedor fiduciário. Não serve a demonstrar a indispensável constituição em mora do devedor a carta registrada com aviso de recebimento devolvida pelos correios com anotação “não procurado”.

3. Apelação conhecida e desprovida.